Tribunal: STF
Processo: RE 1464088
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM ESCOLA MUNICIPAL. ATENDIMENTO AOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EDUCACIONAL. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. NATUREZA INIBITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verificada inconformidades estruturais e funcionais em escola pública, bem como a omissão do Poder Público quanto aos direitos constitucionais assegurados às crianças e adolescente, configura-se correta a decisão judicial que determinou a execução de medidas corretivas a fim de adequar o estabelecimento educacional e proporcionar aos estudantes um ambiente propício ao regular desenvolvimento das atividades escolares, com garantia de proteção, segurança e saúde; 2. Ademais, não ofende o princípio da separação dos poderes a intervenção judicial para compelir os órgãos da administração a cumprir a obrigação constitucional de realizar obras de reforma em prédio de escola municipal, em razão da precariedade das instalações, para reforçar a segurança, eliminar os riscos para alunos e demais usuários e propiciar adequado espaço físico para o desenvolvimento do ensino público de qualidade; A astreinte constitui meio coercitivo de compelir o réu a cumprir decisão judicial. Em razão de sua natureza inibitória, pode e deve ser fixada em valor suficientemente oneroso ao demandado, de modo a desencorajar o descumprimento da determinação judicial” (fl. 1, e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos para integração do acórdão, mas sem efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JORNADA DE SOBREAVISO. DESAPROPRIADA. NECESSIDADE DE PLANTÃO. NÚMERO DE CONSELHEIROS TUTELARES. ÂMBITO MUNICIPAL. INADEQUADO. ACÓRDÃO INTEGRADO SEM EFEITO INFRINGENTE. 1. A teor do art. 1.022, do CPC, somente se mostra cabível o manejo dos Embargos de Declaração para saneamento de omissões, contradições, obscuridades e/ou erro, não sendo possível o manejo dos aclaratórios unicamente para pretensão revisional do julgado; 2. Denota-se que o acórdão recorrido incorreu em justa causa para manejo do recurso de embargos de declaração, uma vez não analisou as razões recursais do recurso proposto pelo ente municipal, sendo o caso de omissão e contradição que autoriza o manejo desta espécie recursal; 3. Os processos que visam a discussão das atividades dos Conselheiros Tutelares, os quais, como é cediço, zelam pelos direitos e garantias das crianças e adolescentes, são de competência da Justiça da Infância e Juventude, nos termos do art. 131 e 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA; 4. Não há que se falar em formação de litisconsorte necessário para possível responsabilização acerca de eventual descumprimento de decisão judicial por parte dos Coordenadores dos Conselhos Tutelares, até porque o descumprimento imotivado das decisões ensejará a aplicação das punições previstas na Lei Municipal nº 1.242/2008, conforme a natureza a gravidade; 5. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Poder Judiciário determinar aos entes públicos a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes; 6. Nos termos da Lei Municipal n. 1242/08 o Conselheiro Tutelar é proibido de ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante expediente, salvo por necessidade do serviço e não ser localizado estando de plantão; 7. Dispõe o art. 7º, da Lei Municipal n. 1.242/08 que os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, nãos jurisdicionais, encarregador pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, na proporção de, no mínimo, um para cada 200.000 (duzentos mil) habitantes. Portanto, o número de Conselheiros Tutelares no âmbito municipal não se mostra adequado, não dispondo a Administração Pública de discricionariedade para tratar sobre o assunto e sim obrigação em adequar a realidade da população atual da cidade ao disposto na referido dispositivo” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Os segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. IX do art. 93 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República, ao argumento de que “a ação usurpa por completo a competência do Poder Executivo em decidir como fazer a estruturação dos Conselhos Tutelares, impondo deveres não previstos na Constituição, ou em lei, ou mesmo nas Resoluções do CONANDA, como o uso de recepcionistas (cargo que sequer existe na estrutura municipal, e já nem mais é compatível com as carreiras públicas), o tipo de plantão a ser adotado, o uso (e forma de uso) de sistemas específicos, dentre outras coisas” (fl. 12, e-doc. 34).



    Sustenta que “deve ser cassado [o acórdão recorrido] para que outro seja proferido em seu lugar, de modo que se discorra sobre o princípio da legalidade de despesa pública, no tocante às obrigações impostas que ensejaram despesas públicas não previstas e que excedam os créditos orçamentários ou adicionais” (fl. 15, e-doc. 34).



    Assevera que o acórdão recorrido “deixou de reconhecer a absoluta incompetência da Vara da Infância e Juventude da Cidade de Manaus/AM para julgar caso em que não trata especificamente de criança ou adolescente em situações de vulnerabilidade pessoal ou social, mas sim do regime jurídico dos conselheiros e disciplina estrutural dos próprios Conselhos Tutelares da cidade de Manaus” (fl. 17, e-doc. 34).



    Afirma que “deve o acórdão ser cassado, a fim de que outro seja proferido em seu lugar, fundamente o ponto que trata do litisconsórcio passivo necessário, em respeito ao art. 93, IX da CF/ 88” (fls. 22-23, e-doc. 34).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que essa C. Turma digne-se a cassar o acórdão recorrido, por negativa de vigência à Lei Federal n. 13.015/15 (Código de Processo Civil), a fim de que outro seja proferido no sentido de dar total provimento ao recurso de apelação, reconhecendo, preliminarmente, a absoluta incompetência do juízo, bem como a nulidade (ou ineficácia) da decisão pela necessidade de formação do litisconsórcio necessário, eis que tais pontos não foram devidamente fundamentados no decisum recorrido, em afronta ao art. 93, IX, CF. Subsidiariamente, caso não se entenda dessa forma, que seja, ainda assim, cassado o acórdão recorrido, a fim de seja exarado outro em seu lugar, reconhecendo a violação à separação de poderes (afronta ao art. 2º da CF) e a necessidade de ter crédito próprio para realização de despesa, situação que o acórdão não considera ao criar obrigação de criação de novos cargos e novas unidade de Conselho Tutelar (violação ao art. 167, II, CF)” (fl. 23, e-doc. 34).



    3. Em 14.11.2023, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEDADO O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 50).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Tem-se na espécie ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra o Município de Manaus/AM, ao argumento de que “deve ser o Município compelido a assumir seu papel fiscalizador das entidades tutelares, primando pela excelência na prestação do serviço público e evitando abusos como os que têm ocorrido nesta capital, ou os que são absolutamente possíveis e até previsíveis, diante da ausência de controle, sob pena de caracterização de prevaricação e improbidade administrativa, em razão da efetivação de pagamento remuneratório sem a regular contraprestação” (fl. 7, e-doc. 2).



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes para: 



    “(...) determinar que o requerido Município de Manaus realize as seguintes obrigações de fazer: 1) Estabelecer, no prazo de 60 (sessenta) dias, plantões presenciais nos finais de semana e feriados, com no mínimo 01 (um) conselheiro tutelar por sede de Conselho, das 08 (oito) às 12 (doze) horas e das 14 (quatorze) às 18 (dezoito) horas para atendimento às situações de urgência, com as diligências e encaminhamentos necessários ao caso, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de não funcionamento ou descumprimento do horário de trabalho. 2) Lotar, no prazo de 30 (trinta) dias, no mínimo 02 (dois) recepcionistas para cada Conselho Tutelar, no sentido de trabalhar inclusive nos plantões de finais de semana e feriados, das 08 (oito) às 18 (dezoito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). 3) Manter de forma permanente e ininterrupta o funcionamento dos Conselho Tutelares das 08 (oito) às 18 (dezoito) horas diárias, inclusive nos feriados e finais de semana, observando-se o disposto nos itens ‘1’ e ‘2’ quanto ao intervalo do conselheiro tutelar plantonista, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). 4) Estabelecer jornada laborai mínima de 08 (oito) horas diárias, em relação a cada membro, durante os dias úteis, carga horária a ser cumprida dentro do intervalo compreendido entre as 8h (oito) e às 18h (dezoito), sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). 5) Fiscalizar eventuais descumprimentos por parte dos conselheiros tutelares, inclusive quanto a escala e efetiva realização dos plantões nos horários supradeterminados e em caso de indícios de descumprimento dos deveres funcionais, instaurar processo administrativo disciplinar. 6) Manter livro atualizado diariamente acerca de todas diligências externas de cada conselheiro tutelar, devendo constar as informações hora de saída, retorno, motivo do atendimento ou atividade, nome da criança ou adolescente e familiares, número do procedimento no Conselho Tutelar, bem como, dar conhecimento ao colegiado nas reuniões semanais dos conselheiros tutelares, como forma de preservar o controle administrativo e possibilitar a fiscalização das atividades, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). 7) Realizar atendimento, no mesmo dia, de todos os usuários que forem ao Conselho Tutelar, sendo a primeira vez ou não, ainda que o conselheiro responsável pelo caso esteja ausente por qualquer motivo, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). 8) Definir as escalas de plantões em finais de semana e feriados, devendo informar a rede de proteção, bem como, fixar em local visível ao público os horários dos plantões, nome e contato do plantonista, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). 9) Criar e estruturar, no prazo de 08 (oito) meses, 03 (três) novas sedes de Conselhos Tutelares com pessoal e material necessário para o regular funcionamento, inclusive realizar as eleições unificadas previstas para 06/10/2019 para escolha dos novos conselheiros destas unidades, sob pena de multa mensal de R$200.000,00 (duzentos mil reais). 10) Implementar e fazer funcionar no prazo de 120 (cento e vinte) dias o programa SIPIA no intuito de possibilitar a coleta de dados referente às demandas sociais das crianças e adolescentes, sob pena de multa mensal de R$200.000,00 (duzentos mil reais)” (fls. 25-28, e-doc. 4).



    Interposto recurso de apelação, foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora assentou:



    “No concernente à competência da Justiça da Infância e da Juventude, dispõe o art. 148 do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, que: (...). Verifica-se no inciso IV, do referido dispositivo, que compete à Justiça da Infância e Juventude conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. No caso em exame, estamos discutindo a atividade dos Conselheiros Tutelares, os quais, como é entendimento de todos, zelam pelos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes, nos termos do art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, inafastável a competência da magistrada de piso. (...) Outrossim, sustentou o Recorrente a nulidade do processo em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo, uma vez que os Conselhos Tutelares não foram chamados para atuar no polo passivo da demanda. Dispõe o §6°, do art. 37, da Constituição Federal, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nestes termos, o agente público somente seria responsabilizado, se, ocasionou o dano, seja por dolo ou culpa, situação em que o ente poderia mover ação regressiva em face do agente causador para ser ressarcido. Logo, não há que se falar em formação de litisconsorte necessário para possível responsabilização, por meio de multa, acerca de eventual descumprimento de decisão judicial por parte dos Coordenadores dos Conselhos Tutelares, até porque o descumprimento imotivado das decisões ensejará a aplicação das punições previstas na Lei Municipal ns 1.242/2008, conforme a natureza e a gravidade. Quanto à alegação da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo das políticas públicas adotadas pelo Município de Manaus, reputo, mais uma vez, não assistir razão ao ente municipal. Isso porque a determinação judicial em comento não encerra indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, dado que, em situações excepcionais, pode determinar-se que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Impende realçar, ainda, que os direitos fundamentais caracterizados por inalienabilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade, não podem ser reduzidos ou obstaculizados por questões de ordem financeira do Poder Público. Nesse sentido, somente é válida a defesa da impossibilidade de realizar o fundamental, sob a alegação da teoria da reserva do possível, quando cabalmente demonstrada a ausência de recursos e de possibilidades na perfectibilização das necessidades da população, sendo incabível sua invocação perfunctória. (...) No que pertine à alegação de legalidade da jornada de sobreaviso adotada pela Administração Municipal; que houve equívoco quanto à declaração de falta de controle sobre a frequência dos Conselheiros Tutelares; e que não há necessidade da presença de um recepcionista nas sedes dos Conselhos Tutelares, não merecem prosperar tais arguições, posto que foi demonstrado nos autos que o Requerido não tem controle sobre a frequência dos Conselheiros Tutelares, bem como está disposto na Resolução 139/2010 - CONANDA que o Conselho Tutelar terá atendimento ininterrupto à população e na Lei Municipal n.1.242/08 a modalidade do plantão. (...) Insiste, ainda, o ente municipal em afirmar que é adequado o número de conselhos tutelares e que não pode realizar qualquer atividade sem que haja qualquer previsão orçamentaria. Contudo, dispõe o art. 7Q, da Lei Municipal n. 1.242/08 que: (...). Portanto, o número de Conselheiros Tutelares no âmbito municipal não se mostra adequado, não dispondo a Administração Pública de discricionariedade para tratar sobre o assunto e sim obrigação em adequar a realidade da população ao disposto no referido dispositivo. Ademais, como bem exposto anteriormente, somente é válida a defesa da impossibilidade de realizar o fundamental, sob a argumentação da teoria da reserva do possível, quando devidamente demonstrado a ausência de recursos e de possibilidades no aperfeiçoamento das necessidades da população, o que não foi feito no caso. Além de tudo, estamos tratando das atividades do Conselhos Tutelares, os quais amparam e ajudam no resguardo das crianças e adolescente, que gozam de prioridade na elaboração de políticas públicas. (...) Portanto, a decisão da magistrada de piso foi acertada e plenamente fundamentada, não merecendo reparos” (fls. 4-14, e-doc. 18).



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais quanto a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de interesse social, como os direitos das crianças e dos adolescentes, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público recorrente.



    É de se anotar que este Supremo Tribunal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se comprova tenha ocorrido, no caso, descumprimento dos princípios constitucionais da separação dos poderes e da previsão orçamentária.



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO EM 03.08.2023. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660, INCABÍVEL RECURSO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts.1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, por parte da primeira Recorrente. 2. No que tange ao agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do sul, reitero que é inviável o conhecimento do recurso extraordinário com agravo que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo. No caso, o Recorrente não atacou o argumento do juízo de admissibilidade baseado no óbice da Súmula 279 do STF. Incide, no caso, a Súmula 287 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem” (ARE n. 1.433.649-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E SOLUÇÕES CONCRETAS PARA A CARÊNCIA DE PESSOAL NO CIEP LUIS CARLOS PRESTES, SITUADO NA CIDADE DE DEUS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.062.995-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 827.568-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.417.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    8. Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, quanto à competência da Justiça da Infância e da Juventude para processar e julgar a ação e à adequação e à proporcionalidade das medidas impostas pelo Poder Judiciário ao Município recorrente, exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 1.242/2008 e Estatuto da Criança e do Adolescente), procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUFICIÊNCIA DE PROFESSORES. JORNADAS DE TRABALHO EXCEDENTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESTADUAIS EM COMARCA DO RIO GRANDE DO NORTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRONOGRAMA DE ANO LETIVO COM INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO HABILITADOS PARA AS DISCIPLINAS NECESSÁRIAS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da política pública voltada à educação, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Conforme o decidido na ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que fui Redator para o acórdão, Plenário, DJe 05.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo já previsto e expresso na Constituição Federal. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Quanto à controvérsia sobre a indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do apelo extremo, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.442.991-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.448.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora